Tribunal: TJMT
Processo: 1020567-52.2023.8.11.0000
Órgão julgador: SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-01-31
Data de publicação: 2024-02-07

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1020567-52.2023.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Cédula de Produto Rural, Busca e Apreensão, Liminar]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE MORAES FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]

Parte(s):

[LUCIEN FABIO FIEL PAVONI - CPF: 630.569.091-04 (ADVOGADO), AGRENCO DO BRASIL S/A - EM RECUPERACAO JUDICIAL - CNPJ: 01.806.966/0001-83 (AGRAVANTE), BUNGE ALIMENTOS S/A - CNPJ: 84.046.101/0001-93 (TERCEIRO INTERESSADO), ALESSANDRA FRANCISCO DE MELO FRANCO - CPF: 187.997.788-58 (ADVOGADO), ALBERTO DA ROCHA - CPF: 212.109.699-04 (AGRAVADO), ANTONIO CESAR DOS SANTOS - CPF: 057.710.418-74 (AGRAVADO), DIRCEU JULIO DUARTE - CPF: 110.427.961-49 (AGRAVADO), ESTER CARMELA BAUM - CPF: 391.972.800-97 (AGRAVADO), NEURI ANTONIO FROZZA - CPF: 712.699.679-91 (AGRAVADO), VAGNER SOARES SULAS - CPF: 299.480.688-66 (ADVOGADO), NADIA TAYSE KUHNEN SULAS - CPF: 018.331.509-02 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO PROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL –
DECISÃO
QUE, DE OFÍCIO, REANALISOU PEDIDO DE REMUNERAÇÃO DA TERCEIRA INTERESSADA PELO ENCARGO DE DEPOSITÁRIA JUDICIAL – INDEFERIMENTO ANTERIOR - INEXISTÊNCIA DE FATO NOVO A PROPICIAR REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – PRECLUSÃO “PRO JUDICATO” – ART. 505, DO CPC - DECISÃO REFORMADA – AGRAVO CONHECIDO E PROVIDO.

O Juiz de origem, de ofício, quando não mais lhe competia atuar, reanalisou pedido para fixação de remuneração da terceira interessada BUNGE ALIMENTOS S/A pelo encargo de Depositária Judicial
.

Ocorre que referido posicionamento, aparentemente, revela-se equivocado, uma vez que, operada a preclusão, é defeso ao juiz retratar-se tardiamente ou modificar a substância do que fora decidido, visto que os efeitos da preclusão também atingem o julgador, o qual, em regra, não pode decidir novamente questões já resolvidas, por força da incidência da preclusão “pro judicato”.

A prestação jurisdicional combatida padece de nulidade, pois, uma vez indeferida a aludida remuneração, não poderia o magistrado de primeiro grau, sem recurso das partes (preclusão), modificar sua posição.

Aliás, quando do julgamento do REsp no 802.416/SP, enalteceu o relator Ministro HUMBERTO MARTINS que “o processo é um caminhar para frente, daí existindo o sistema da preclusão (lógica, consumativa e temporal), às vezes até mesmo dirigida ao magistrado (pro judicato), a fim de que a marcha processual não reste tumultuada.” (SEGUNDA TURMA, julgado em 01/03/2007, DJ 12/03/2007).

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara,

Trata-se de Recurso de agravo de instrumento, com pedido liminar, interposto por AGRENCO DO BRASIL S/A - EM RECUPERACAO JUDICIAL contra decisão interlocutória proferida pelo Juízo da 1a Vara da Comarca de Campo Verde/MT, na Ação Execução de Título Extrajudicial no. 0001734-40.2006.8.11.0051, movida em desfavor de NEURI ANTONIO FROZZA, ESTER CARMELA BAUM, ESTER CARMELA BAUM, ANTONIO CESAR DOS SANTOS e ALBERTO DA ROCHA, que deferiu a remuneração da terceira interessada BUNGE ALIMENTOS S/A pelo encargo de Depositária Judicial.

Em suas razões, sustenta a agravante que houve violação de decisão já afetada pela preclusão, fazendo necessária a declaração de nulidade da decisão recorrida, para se evitar uma verdadeira teratologia jurídica e uma afronta aos artigos 278 e 505 do Código de Processo Civil.

Assim, requer a concessão de efeito suspensivo ao recurso e, no mérito, pugna seja dado provimento ao agravo, a fim de reformar a decisão agravada para declarar a nulidade da decisão recorrida na parte que concerne a determinação de remuneração de depositário.

O pedido liminar de efeito suspensivo foi deferido (ID 182269685).

Sem contraminuta da parte agravada (ID 186536169).

A d. Procuradoria Geral de Justiça deixou de opinar ante a ausência de interesse público (ID 188057694).

Contraminuta da terceira interessada BUNGE ALIMENTOS S/A (ID 191943188).

É o relato do necessário.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara,

Insurge a agravante contra decisão que, em Ação de Execução de título extrajudicial no qual a empresa Bunge, depositária dos grãos sequestrados nos autos em favor da exequente/agravante, pretende o recebimento dos valores devidos em razão do exercício dos serviços de depósito.

Ocorre que referido posicionamento, aparentemente, revela-se equivocado, uma vez que, operada a preclusão, é defeso ao juiz retratar-se tardiamente ou modificar a substância do que fora decidido, visto que os efeitos da preclusão também atingem o julgador, o qual, em regra, não pode decidir novamente questões já resolvidas, por força da incidência da preclusão “pro judicato”.

Verifica-se que a prestação jurisdicional combatida padece de nulidade, pois, indeferido o pedido de ressarcimento pelas despesas do serviço de depósito e armazenagem (ID 61444208 - Pág. 46/49 - origem), não poderia o magistrado de primeiro grau, de ofício e sem recurso das partes (preclusão), modificar sua posição.

Como as partes não recorreram da aludida decisão interlocutória, que indeferiu o pedido de remuneração do depositário, não poderia o magistrado revogar ou alterar o ato processual, por força da incidência da preclusão “pro judicato”.

A Lei de Ritos também veda ao Julgador decidir novamente as questões já decididas relativas à mesma lide (art. 471, CPC/1973 replicado no artigo 505 do atual CPC).

Assim, não poderia o magistrado revogar ou alterar o ato processual, por força da incidência da preclusão “pro judicato”.

Com efeito, publicada a decisão, o juiz só poderá alterá-la para corrigir, de ofício ou a requerimento da parte, inexatidões materiais ou erro de cálculo ou por meio de embargos de declaração (artigo 494 do CPC), ressalvadas as exceções previstas em lei quando indeferida a petição inicial ou em caso de improcedência liminar do pedido. (artigos 331, § 1o, e 332, § 3o, CPC).

Note-se que a preclusão é um instituto processual que visa a dar sempre seguimento à demanda, garantindo a segurança dos processos e fazendo com que não se eternizem em repetições constantes razão pela qual está diretamente relacionada com ônus processual, o qual consiste em uma faculdade das partes na prática ou não de determinado ato processual, revelando-se indevida a nova análise da questão também pelo juiz.

Sobre o tema, trago a doutrina de NELSON NERY JÚNIOR:

“Trata-se do princípio da inalterabilidade da sentença pelo juiz. Embora o texto mencione apenas a sentença de mérito, é vedado ao juiz, depois de publicá-la, alterar a sentença tout court, seja ou não de mérito (CPC 267 e 269), salvo nos casos excepcionados neste artigo.” (in
Código de Processo Civil Comentado e Legislação Extravagante, 7a edição, página 785
).

Aliás, quando do julgamento do REsp no 802.416/SP, enalteceu o relator Ministro HUMBERTO MARTINS que “o processo é um caminhar para frente, daí existindo o sistema da preclusão (lógica, consumativa e temporal), às vezes até mesmo dirigida ao magistrado (pro judicato), a fim de que a marcha processual não reste tumultuada.” (SEGUNDA TURMA, julgado em 01/03/2007, DJ 12/03/2007).

A propósito do assunto, destaca-se a jurisprudência, inclusive deste egrégio Tribunal de Justiça:

“AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL – REGRESSÃO DO REGIME SEMIABERTO PARA O FECHADO DURANTE A AUDIÊNCIA ADMONITÓRIA – AUSÊNCIA DO DEFENSOR E DO REEDUCANDO – PEDIDO DE ANULAÇÂO DA SOLENIDADE E REVOGAÇÃO DA DECISÃO – INCONFORMISMO DA DEFESA – REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – IMPOSSIBILIDADE – PRECLUSÃO PRO JUDICATO – RECURSO NÃO CONHECIDO. Se a nulidade da decisão quanto à ausência do defensor na audiência admonitória já foi discutida pela instância revisora no julgamento do Habeas Corpus n. 95580/2015, não pode haver sua rediscussão, em face da incidência da preclusão pro judicato.” (AgExPe 148693/2016, DES. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL, Julgado em 29/11/2016)

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA DO SEGURO OBRIGATÓRIO – DPVAT – SENTENÇA QUE ACOLHEU A PREJUDICIAL DE MÉRITO DE PRESCRIÇÃO – EXTINÇÃO DA AÇÃO – PRESCRIÇÃO AFASTADA EM SEDE DE RECURSO ESPECIAL – NOVA SENTENÇA ACOLHENDO A PRESCRIÇÃO – PRECLUSÃO PRO JUDICATO – ARTIGO 471 DO CPC – OFENSA À COISA JULGADA – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. Há que se reconhecer a incidência da preclusão pro judicato, quando se pretende novo pronunciamento sobre questões já decididas, sob pena de ofender a coisa julgada e o ato jurídico perfeito.” (Ap 2559/2016, DES. DIRCEU DOS SANTOS, QUINTA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 24/02/2016)

“AGRAVO DE INSTRUMENTO. INVENTÁRIO. SENTENÇA COM TRÂNSITO EM JULGADO EXTINGUINDO A AÇÃO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. REPETIÇÃO DO PEDIDO DE DESARQUIVAMENTO E HOMOLOGAÇÃO DE PARTILHA, O QUAL JÁ HAVIA SIDO DESACOLHIDO. DESCABIMENTO. 1. TENDO SE OPERADO O TRÂNSITO EM JULGADO DA SENTENÇA QUE JULGOU EXTINTO O PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO, MOSTRA-SE DESCABIDO O PLEITO DE DESARQUIVAMENTO E HOMOLOGAÇÃO DE PARTILHA FORMULADO APÓS O TRÂNSITO EM JULGADO DA SENTENÇA. 2. A PRETENSÃO DEVERIA TER SIDO DEDUZIDA EM SEDE RECURSAL, E NÃO AGORA, QUANDO JÁ SE OPEROU A COISA JULGADA. RECURSO NÃO CONHECIDO.” (TJ-RS - AI: 50239931120228217000 RS, Relator: Sérgio Fernando de Vasconcellos Chaves, Data de Julgamento: 13/03/2022, Sétima Câmara Cível, Data de Publicação: 13/03/2022)

E o instituto da preclusão, que se dirige em princípio às partes, vincula igualmente o magistrado, pois a este não se revela possível alteração superveniente à formação da coisa julgada, em respeito ao devido processo legal, bem como ao princípio da segurança jurídica, de acordo com o disposto no art. 505 do CPC.

Ademais, a formulação de novo pedido com base em supostos documentos/fatos novos, não serve de fundamento para se ferir o ato jurídico perfeito, sendo que o novo comando – ora objeto deste recurso – não tem o condão de reabrir a discussão sobre questão, como dito, já acobertada pelo manto da preclusão.

Assim, por tudo o que dos autos consta,
conheço

do presente recurso e, no mérito, confirmando a liminar recursal outrora deferida,
DOU-LHE
PROVIMENTO
para declarar a nulidade da decisão recorrida na parte que concerne à determinação de remuneração de depositário.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 31/01/2024